Tribunal: TJSP
Processo: 0011522-29.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação que visa à concessão de adicional de insalubridade/periculosidade. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos Distribuição da demanda perante o Juízo Cível. Determinação de redistribuição dos autos ao Juizado Especial Cível. Competência do Juizado Especial que não é determinada apenas pelo valor atribuído à causa. Inteligência do art. 2o da Lei

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação que visa à concessão de adicional de insalubridade/periculosidade. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos Distribuição da demanda perante o Juízo Cível. Determinação de redistribuição dos autos ao Juizado Especial Cível. Competência do Juizado Especial que não é determinada apenas pelo valor atribuído à causa. Inteligência do art. 2o da Lei no 12.153/09 c.c. art. 98, I, da CF. Ação previdenciária que demanda prova pericial complexa. Incompatibilidade com a singeleza do exame técnico previsto no art. 10 da Lei no 12.153/09 e celeridade que deve ser imprimida às ações de competência dos Juizados Especiais Cíveis. Conflito conhecido. Competência da 2a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0011522-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE INDAIATUBA, é suscitado
MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE INDAIATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do conflito para
reconhecer a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba, ora
suscitado, para apreciar a demanda V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 31 de maio de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0011522-29.2020.8.26.0000 -Voto no 1461
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0011522-29.2020.8.26.0000
SUSCITANTE:
MM Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível da
Comarca de Indaiatuba
SUSCITADO:
MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Indaiatuba
INTERESSADO:
Diego Lima
VOTO No
1461
Conflito negativo de competência. Ação que
visa
à
concessão
de
adicional
de
insalubridade/periculosidade. Valor da causa
inferior a 60 (sessenta) salários mínimos
Distribuição da demanda perante o Juízo Cível.
Determinação de redistribuição dos autos ao
Juizado Especial Cível. Competência do Juizado
Especial que não é determinada apenas pelo
valor atribuído à causa. Inteligência do art. 2o
da Lei no 12.153/09 c.c. art. 98, I, da CF. Ação
previdenciária que demanda prova pericial
complexa. Incompatibilidade com a singeleza
do exame técnico previsto no art. 10 da Lei no
12.153/09 e celeridade que deve ser imprimida
às ações de competência dos Juizados Especiais Cíveis. Conflito conhecido.
Competência da 2a Vara Cível da Comarca de
Indaiatuba.
Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível da
Comarca de Indaiatuba em face do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível
da mesma Comarca nos autos da ação ordinária no 1000008-
94.2020.8.26.0248.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0011522-29.2020.8.26.0000 -Voto no 1461
3
Aduz, em suma que, não obstante o disposto no
artigo 2o, § 4o da Lei no 12.153/09, disciplinado pelos Provimentos CSM
no2.203/14 e 2.321/16, que atribui ao Juizado Especial Cível, nas
Comarcas em que não tenham sido instalados os Juizados Especiais da
Fazenda Pública, a competência absoluta para processar e julgar as
causas de interesse dos Estados e Municípios até o valor de sessenta
salários mínimos, a demanda ajuizada envolve perícia de natureza
complexa, de modo a inviabilizar seu processamento perante o Juizado
Especial Cível.
Foi designado o Juízo Suscitado para apreciar
eventuais medidas urgentes (fls. 25/26).
Este é o relatório.
O conflito de competência, segundo o escólio de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “é a
circunstância de fato que se caracteriza quando mais de um juízo se dão
por competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo)
para o julgamento da mesma ação, manifestada essa divergência nos
mesmos autos. Deve ser dirimido para que apenas um seja declarado
competente e possa julgar a causa” (Comentários ao Código de
Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p.361-362).
No caso em testilha, configurado está o conflito
negativo, nos termos do art. 66, II do Código de Processo Civil,
porquanto ambos os juízos se consideram incompetentes para conhecer
e julgar a demanda (fls. 01/02 e 19/20).
A ação ordinária que deu azo a este conflito de
competência foi, originariamente, distribuída à 2a Vara Cível da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0011522-29.2020.8.26.0000 -Voto no 1461
4
Comarca de Indaiatuba. No entanto, por entender que a competência
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para apreciar as
demandas com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos
(art. 2o, §4o da Lei 12.153/09), aquele juízo declinou de sua
competência e determinou a redistribuição dos autos à Vara do Juizado
Especial Cível da mesma Comarca.
A
competência
dos
Juizados
Especiais
da
Fazenda Pública é estabelecida de acordo com o disposto no artigo 2o
da Lei 12.153/09, cujos parâmetros são o valor atribuído à causa, que
deve ser inferior a sessenta salário mínimos, a natureza da demanda e
o interesse nela envolvido, ou seja, causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
Todavia, dispõe o artigo 98, inciso I, da
Constituição Federal, que a competência dos Juizados Especiais se
restringe às causas de menor complexidade, que podem demandar
perícia, mas desde que envolvam simples exame técnico, nos termos
previstos no artigo 10 da Lei no12.153/09.
A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR, na obra Curso de Direito Processual Civil, vol. III, Editora
Forense, 31a ed., p.436:
“A prova técnica é admissível no Juizado
Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá,
porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de
Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz será convocado para a
audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da
causa (art.35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de
simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0011522-29.2020.8.26.0000 -Voto no 1461
5
considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado
Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à
justiça comum. Isso porque, os Juizados Especiais, por mandamento
constitucional, são destinados apenas a compor “causas cíveis de menor
complexidade” (CF, art.98, inc.I)”
No caso sub judice, pretende o autor obter
adicional de insalubridade/periculosidade em razão das condições às
quais estava submetido em seu ambiente de trabalho.
A comprovação destas condições insalubres,
obviamente, demanda prova pericial mais complexa e ampla, que não
se coaduna com a singeleza de um exame técnico e nem com a
celeridade que deve ser imprimida às ações de competência dos
Juizados Especiais Cíveis.
Por conseguinte, in casu, a despeito do valor
atribuído à causa ser inferior a sessenta salários mínimos, a
competência para conhecer da demanda é do Juízo Cível.
Em casos análogos já se pronunciou esta Colenda Câmara Especial:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação para
concessão de benefício previdenciário
Autor
que
busca
comprovar
a
dependência
da
aposentadoria de seu pai socioafetivo, diante de
sua
invalidez
para
o
trabalho

Feito
originariamente distribuído ao juízo fazendário
que ordena sua redistribuição ao JEFaz, com
fulcro em sua competência absoluta nos termos
dos arts. 2o da Lei no 12.153/09, 8o e 9o, da
Res. no 2203/14 do e. CSM -Impossibilidade -
Complexidade intrínseca da ação evidenciada
Necessidade de produção de prova pericial, cuja
complexidade não se coaduna com o rito dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0011522-29.2020.8.26.0000 -Voto no 1461
6
Juizados Especiais
Precedentes desta C.
Câmara Especial Inteligência do artigo 98, I,
da Constituição Federal e do artigo 10 da Lei no.
12.153/09 Conflito acolhido Competência do
suscitado” (7a Vara da Fazenda Pública da
Capital). (Conflito de Competência Cível no
0048637-21.2019.8.26.0000;
Rel.
Renato
Genzani Filho; j. 07.01.2020)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação
previdenciária de concessão de aposentadoria
especial
proposta
por
servidora
pública
municipal, a fim de ver reconhecido direito de
contagem especial do tempo de trabalho, em
virtude do exercício de atividade com exposição
a agentes insalubres. Controvérsia instaurada
entre a Vara Comum e a Vara do Juizado
Especial. Critérios de pessoa e valor da causa
(art.
2o,
caput,
da
Lei
no
12.153/09)
insuficientes para atender ao comando do art.
98, I, CF, no caso concreto. Causa envolvendo
possível perícia complexa. Providência distinta
de mero exame técnico, previsto no art. 10 da
Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Incompetência da vara especializada, regida
pelos princípios da efetividade e celeridade.
Precedentes. Procedente o conflito. Competência
do
MM.
Juízo
suscitado.
(Conflito
de
Competência
Cível
no
0035261-65.2019.8.26.0000; Rel. Evaristo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0011522-29.2020.8.26.0000 -Voto no 1461
7
Santos; j. 23.09.2019)
Pelo exposto, conheço do conflito para
reconhecer a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca
de Indaiatuba, ora suscitado, para apreciar a demanda.
DANIELA CILENTO MORSELLO
RELATORA